Tribunal: STJ
Processo: 0827552-62.2021.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913701 - PI (2025/0139902-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXPANSÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: MAURO OQUENDO DO RÊGO MONTEIRO - PI005935
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do
seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula
284/STF (art. 370 do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 88d61cce-0458-44f2-80a8-5775d45eed3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913701 - PI (2025/0139902-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXPANSÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: MAURO OQUENDO DO RÊGO MONTEIRO - PI005935
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do
seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula
284/STF (art. 370 do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por EXPANSÃO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial.
embargos à execução, opostos pela agravante, em face de ITAU
Ação:
UNIBANCO S.A, nos quais alega a inépcia da inicial da ação de execução por não
apresentação da via original do título de crédito, a ilegalidade dos juros e a
ausência de mora em face aos encargos abusivos (e-STJ fls. 05-30).
Sentença: rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do
art. 917, §4o, I, do CPC, em virtude da não indicação do valor correto e não
apresentação do demonstrativo de cálculo (e-STJ fls. 289-309).
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50429028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: cd474d97-53ae-47e6-9f50-2b4bebdc4c32

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR
QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE
MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. NÃO
APRESENTAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR/APELANTE DA PLANILHA DE
CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO ART. 917, §3o, §4o DO CPC. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO APELANTE (EXECUTADO) NO MOMENTO
PROCESSO ADEQUADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ fl. 271)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
339-340).
a parte agravante alega que " Conforme se depreende
Agravo interno:
da decisão agravada, o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial
fundamentou-se na suposta ausência de impugnação específica à Súmula 284/STF.
Contudo, a decisão merece reforma, uma vez que a parte agravante, em seu
Agravo em Recurso Especial, buscou demonstrar a inaplicabilidade ou o equívoco
da aplicação da referida súmula ao caso concreto. É imperioso ressaltar que a
dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão
impugnada, o que foi feito de forma clara e objetiva no Agravo em Recurso
Especial. A mera menção à Súmula 284/STF na decisão agravada, sem a devida
análise das razões apresentadas pela parte, configura cerceamento do direito de
defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa." (e-STJ fl. 346).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/PI: incidência da Súmula 284/STF (art. 370 do CPC).

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) – não
demonstração de violação
A decisão de admissibilidade do TJ/PI identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF), em relação ao art. 370 do CPC. No entanto,
nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante não identificou que os
Documento eletrônico VDA50429028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: cd474d97-53ae-47e6-9f50-2b4bebdc4c32

fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas
expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da
violação legal.
Nesse sentido: REsp n. 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de
e
7/3/2024
AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50429028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: cd474d97-53ae-47e6-9f50-2b4bebdc4c32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.701 / PI
Número Registro: 2025/0139902-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08275526220218180140 8275526220218180140
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPANSÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO : MAURO OQUENDO DO RÊGO MONTEIRO - PI005935
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPANSÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO : MAURO OQUENDO DO RÊGO MONTEIRO - PI005935
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
Documento eletrônico VDA51385909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:34
Código de Controle do Documento: bf185ccf-ab0a-4da0-9f11-3fffec433e56

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:34
Código de Controle do Documento: bf185ccf-ab0a-4da0-9f11-3fffec433e56